Tribunal: STF
Processo: Rcl 34767
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos,etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por João Francisco Crusca, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988, III, do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Justiça de São Paulo nos autos do processo nº 1036678-76.2016.8.26.0053/50001.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a parte reclamante aponta (i) usurpação da competência, por má aplicação da sistemática da repercussão geral e (ii) violação da autoridade da decisão proferida no RE 612.975 -RG (Tema 377/STF).
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamado reporta afrontado seu direito de aplicação do limite do teto remuneratório constitucional de forma isolada, para cada um dois cargos públicos que exerce cumulativamente – qual seja, Delegado de Polícia do Estado de São Paulo e de Professor da Academia de Polícia do Estado.
    4. Noticia que, em sede de recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve o acórdão recorrido, sob o fundamento da conformidade do ato decisório com o entendimento firmado no RE 606.358-RG (Tema 257/STF).
    5. Informa, ainda, que interpôs agravo interno e por ausência de fundamento legal não foi recebido pela corte reclamada.
    6. Argui que a competência para julgamento de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário é do Supremo Tribunal Federal.
    7. Afirma, ainda, que a tese aplicável ao caso é a fixada no Tema 377/STF, no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.
    8. Requer a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando-se que outro seja proferido em observância à tese firmada por esta Suprema Corte no RE 612975 -RG (Tema 377/STF).
    9. Requeridas informações à autoridade reclamada esta as prestou no prazo legal.
    10. Ao se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer expedido pelo Subprocurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pela improcedência da reclamação
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que a Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante com fundamento no art.1.030, I, a, do CPC/2015, mediante aplicação do entendimento firmado no RE 606.358-RG (Tema 257):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 606358, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2016)
    2. A decisão foi mantida ao julgamento do agravo interno a que se negou conhecimento por ausência de fundamentação legal.
    3. Por oportuno, reproduzo excerto do ato reclamado (destaquei):
    “ (...)
    Delegado de Polícia 1º Classe, que exerce, cumulativamente, a função de magistério na ACADEPOL - Emenda Constitucional n. 41/03, que instituiu o denominado “teto constitucional” Pretensão de inexigibilidade do redutor constitucional, por entender que os valores percebidos por ministrar aulas possuem caráter de gratificação, e não de remuneração - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do RE n. 606.358/SP (Tema 257) Desnecessidade V. acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do C. STF - Violação ao art. 37, XI, da CF Texto Magno que não faz tal distinção Entendimento consolidado pela Suprema Corte no julgamento dos R.Es. ns. 609.381/GO e 606.358/SP, que concluiram pela incidência imediata do “Teto Constitucional” Precedentes desta Corte Manutenção do julgado já proferido, com a denegação da ordem. 
    (...) “
    4. Na espécie, o reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada equivocou-se ao aplicar o precedente relativo ao paradigma RE 606.358-RG (Tema 257/STF). O reclamante argui, ainda, que a autoridade reclamada deveria ter aplicado ao caso o paradigma do RE 612975-RG (Tema 377/STF), no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.
    5. Na decisão reclamada, a Corte de origem, ao aplicar o tema 257/STF, entendeu que os valores percebidos, pelo ora reclamante, ultrapassaram os limites preestabelecidos na Constituição Federal, por possuírem caráter de gratificação, e não remuneração. O que constituiu excesso cujo pagamento não poderia ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 
    6. Nesse contexto, não diviso a existência de equívoco na aplicação do paradigma sistemática da repercussão geral (RE 606.358-RG - Tema 257) da pelo Tribunal de origem.
    7. Escorreito, outrossim, o ato reclamado ao não aplicar à causa o RE 612975-RG (Tema 377/STF) da sistemática de repercussão geral, à míngua de identidade da matéria discutida nestes autos com aquela versada no paradigma. Com efeito, o caso paradigmático suscitado cuida da incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos sobre as parcelas de aposentadorias percebidas cumulativamente, ao passo que o caso dos autos versa sobre a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos  a título de gratificação com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Assim, não atendido o requisito da aderência estrita, por cuidarem os feitos de hipóteses distintas, assentadas em premissas fáticas dessemelhantes.
    8. Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Casa analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco pela Corte origem.
    9. Tampouco há usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
    10. Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    11. Portanto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pela Suprema Corte, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência.
    12. De mais a mais, a reclamação, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não consubstancia sucedâneo recursal, de modo que não se excogita, nesta via estreita processual, da veiculada afronta à decisão exarada por esta Corte.
    13. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora